Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL NA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO POR SUCESSÃO PROCESSUAL. PARTE EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. DISTRATO SOCIAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO COMO SE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA HOUVESSE SIDO FORMULADO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PARTE EXEQUENTE. SUCESSÃO QUE DECORRE DA PRÁTICA DE ATO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS PREVISTA NO DISTRATO. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA NO POLO PASSIVO. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma vez dissolvida a sociedade empresária por meio do distrato social, ela deixa de existir juridicamente e, portanto, perde a personalidade jurídica. Trata-se de encerramento regular. Por isso, inaplicáveis as disposições dos arts. 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto, por óbvio, pressupõe a existência desse atributo existencial para ser casuisticamente desconsiderado, para que o efeito de certas obrigações seja estendido aos sócios.
2. Com a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, não há impedimento ao prosseguimento do processo mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do distrato social, que disciplinou a responsabilidade entre eles.
3. Recurso conhecido e provido.